Tribunal: TJDFT
Processo: 0713177-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude e condenar a instituição financeira à restituição simples do valor indevidamente descontado da consumidora. Rejeitou o pedido de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se os danos morais estão caracterizados e a fixação do quantum devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira é de consumo, portanto submetida ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno.
5. A contratação de empréstimo consignado mediante fraude bancária consubstancia causa suficiente para configurar ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.
6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno. 2. A contratação de empréstimo consignado mediante fraude bancária consubstancia causa suficiente para configurar ofensa aos direitos da personalidade do consumidor. 3. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 4. Reparação por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14; CF/1988, art. 5o, X.
Jurisprudência relevante citada: n/a.